Tribunal: TJSP
Processo: 1017594-98.2017.8.26.0071
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1017594-98.2017.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é agravante AUTO
POSTO MARY DOTA LTDA, é agravado ATA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1017594-98.2017.8.26.0071/50000 - Bauru - VOTO No 2/3
Voto no 37110
Agravo interno cível n° 1017594-98.2017/50000
Agravante: Auto Posto Mary Dota Ltda.
Agravado: Ata Representação Comercial Ltda.
Agravo interno Cível - apelação não conhecida - ausência de
impugnação específica - inobservância do requisito recursal -
inadmissibilidade do apelo - decisão monocrática mantida -
recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática de fls.
115/117, que não conheceu do apelo interposto pelo ora agravante por
ausência de impugnação específica aos termos da r. sentença.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, no presente agravo interno, o
apelante reafirmou a ilegitimidade da agravada em razão de a cessão de
crédito não ter sido notificada e a reiterou a necessidade de aplicação do art.
805 da lei de rito.
Não obstante, consoante observado na decisão monocrática
guerreada, tem-se que as razões do apelo não impugnaram de forma
específica os fundamentos da r. sentença no sentido de que o devedor, ora
agravante, não comprovou o pagamento ao devedor primitivo (art. 292 do
Código Civil) e não suscitou exceções que poderiam ser opostas ao cedente
(art. 294 do Código Civil), além do que é permitido ao cessionário exercer os
atos conservatórios do direito cedido (art. 293 do Código Civil), bem como
que, no que toca à penhora do combustível, a discussão se mostra prematura,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1017594-98.2017.8.26.0071/50000 - Bauru - VOTO No 3/3
uma vez que não efetivada a penhora, além do que o devedor não indicou
meios menos onerosos de satisfazer a execução.
À evidência, não tendo sido impugnados de forma
específica os fundamentos da r. sentença, não há que se conhecer das
razões recursais, posto que constituem um dos requisitos de admissibilidade
recursal, e, na espécie, sua ausência é evidente.
Destarte, não havendo razões plausíveis a sustentar a reforma
da decisão monocrática, é de rigor a sua manutenção.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
Coutinho de Arruda
Relator